Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-81.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. A quebra de sigilo bancário, nas ações sobre alimentos, mostra-se como medida possível, porém excepcional.
2. A discussão do direito à alimentos, por si só, não é suficiente para autorizar a quebra do sigilo bancário. Devem ser demonstrados indícios significativos de ocultação de receita, atraindo consigo o severo risco de afronta ao melhor interesse do menor.
3. Tratando-se de réu revel e não havendo maiores elementos de prova para demonstração da possibilidade financeira do alimentante, é cabível o deferimento da quebra de sigilo bancário e fiscal.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.